Tribunal: STF
Processo: Rcl 46677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Gerson Moreira dos Santos, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 6º Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 8000019-44.2017.8.05.0199, à alegação de contrariedade ao consignado na Súmula Vinculante nº 47.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, narra o reclamante ter proposto, perante o Juizado Especial da Comarca de Poções/BA, ação de indenização por danos morais e materiais em face do Banco Bradesco S/A, julgado procedente o pedido, ausente condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 9.099/1995.
    Ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A foi dado provimento parcial para reduzir o valor da condenação, não fixado o pagamento de custas e honorários.
    Nada obstante, o não cumprimento voluntário do comando sentencial acarretou o acréscimo de multa e honorários de advogado no percentual de 10% cada sobre a quantia executada, tendo ocorrido o pagamento da referida verba honorária.
    Em sede de embargos à execução, o Banco interpôs novo recurso, ocasião em que constatado o excesso na execução, tendo em vista incabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais Cíveis.
    3. Sustenta que a determinação de devolução dos honorários viola a Súmula Vinculante 47 ante o caráter alimentar e a irrepetibilidade da verba, ausente má-fé dos patronos.
    4. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação.
    5. Dispenso a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a solicitação das informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação, bem como a intimação do Procurador-Geral da República, observado o caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Verifico, de plano, ausente legitimidade ativa ad causam da parte autora para postular, em nome próprio, direito de titularidade de seu representante judicial ao recebimento de honorários advocatícios.
    Nessa linha, colho excerto do voto proferido pelo então Decano desta Suprema Corte, Ministro Celso de Mello, ao exame da Rcl 27.628 AgR:
    “Como tive o ensejo de enfatizar na decisão agravada, constato que a parte ora recorrente, na realidade, postula, em nome próprio, na presente sede processual, a defesa de direito alheio (honorários advocatícios convencionais), conforme claramente se depreende do pedido por ela formulado nesta ação reclamatória. 
    Isso significa, portanto, que a recorrente, ao assim proceder, age na condição de verdadeira substituta processual, sem que exista, para tanto , qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação anômala ou extraordinária para efeito de ajuizamento desta reclamação. 
    Convém referir, neste ponto, por necessário, que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico ” (CPC, art. 18, “caput” – grifei). 
    Vê-se, desse modo, considerado o contexto em exame, que falece à recorrente (Dataforms Apoio Administrativo Ltda. – EPP) legitimidade ativa “ad causam ” para ajuizar, em nome próprio, a presente reclamação, eis que, longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio, limitou-se a pleitear, em seu nome, direito alheio titularizado, na verdade, pelo seu ilustre representante judicial.“ (Rcl 27628, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.11.2017)
    3. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao reclamante.
    4. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à Súmula Vinculante 47, cujo teor transcrevo:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    5. O aludido verbete vinculante versa sobre o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para pagamento de valor relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, não assegurando ao causídico o direito à expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais.
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    6. Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:
    “Constata-se que a parte executada foi intimada para o cumprimento voluntário da sentença, no entanto quedou-se inerte. O juízo de piso, por sua vez, diante do não cumprimento voluntário do comando sentencial determinou o acréscimo de multa e honorários de advogado no percentual de 10% cada sobre a quantia excutida. 
    A sentença demanda reparo no tocante à fixação dos 10% a título de honorários advocatícios. 
    Inicialmente, consigne-se que, de fato, o §1º do art. 523 do CPC dispõe ser devida a aplicação da referida verba, in litteris: 
    ‘Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 
    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento’. 
    No entanto, a segunda parte do mencionado dispositivo não se aplica ao sistema dos juizados especiais, conforme deliberação do Fórum Nacional de Juízes Estaduais – FONAJE, que resultou na atualização do enunciado 97, nos seguintes termos: 
    ‘ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)’. (grifos nossos) 
    No mesmo sentido, destaque-se o seguinte entendimento jurisprudencial:
    ‘RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC. ENUNCIADO Nº 97 DO FONAJE. HONORÁRIOS QUE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SOMENTE SÃO INCIDENTES NA FASE RECURSAL. ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-RS - Recurso Cível Nº 71008291064 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data do Julgamento 21/02/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2019)’. 
    Desta forma, cabível a exclusão do acréscimo de 10% a título de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença.”
    7. Verifico que a controvérsia trazida na decisão agravada não diz com o regime de execução contra a Fazenda Pública. Discutido naquele decisum o cabimento de honorários advocatícios devidos por banco privado em decorrência do não cumprimento voluntário da sentença, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
    8. Torno a enfatizar que a Súmula Vinculante nº 47 alcança tão somente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.
    9. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o parâmetro de controle. Colho os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 34358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO IMPUGNADA E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 34904 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO E O VERBETE DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O ato decisório reclamado não guarda identidade material com o verbete da Súmula Vinculante 47, que não alcança os honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono. II – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 35156 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora